Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-45.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Furtos qualificados. Absolvição em razão da insuficiência probatória. Alteração do índice fracionário aplicado na pena-base. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 71 do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria que justifiquem a condenação pelos crimes de furto qualificado imputados ao recorrente;
(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para a elevação da pena-base.
III. Razões de decidir
3. A autoria dos crimes está comprovada por depoimentos testemunhais coerentes, relatórios policiais detalhados, confissão extrajudicial do apelante e recuperação de objeto furtado com terceiro que o apontou como autor da venda.
4. A negativa de autoria apresentada em juízo não encontra respaldo em provas idôneas, sendo contraditada pelo conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal.
5. A sentença encontra-se devidamente fundamentada ao adotar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal para a elevação da pena-base por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal é suficiente para fundamentar a condenação penal. 2. A escolha da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena legal para majoração da pena-base, desde que fundamentada, é legítima e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 155, § 4o, I, e 71; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 1.922.380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014870-45.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS BRUM DA SILVA - CPF: 015.271.111-21 (APELANTE), ABIEZER CUNHA MEDINA - CPF: 857.964.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.954.013/0001-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furtos qualificados. Absolvição em razão da insuficiência probatória. Alteração do índice fracionário aplicado na pena-base. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o cond
enou pela prática
de dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 71 do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, atualizável na execução.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes de autoria que justifiquem a condenação pelos crimes de furto qualificado imputados ao recorrente;

(
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o
mínimo legal
para a elevação da pena-base.

III. Razões de decidir

3.
A autoria dos crimes está comprovada por depoimentos testemunhais coerentes, relatórios policiais detalhados, confissão extrajudicial do apelante e recuperação de objeto furtado com terceiro que o apontou como autor da venda.

4. A negativa de autoria apresentada em juízo não encontra respaldo em provas idôneas, sendo contraditada pelo conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal.

5. A sentença encontra-se devidamente fundamentada ao adotar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal para a elevação da pena-base por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), nos termos da jurisprudência do Superior Tribu
nal de
J
ustiça
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal é suficiente para fundamentar a condenação penal. 2. A escolha da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena legal para majoração da pena-base, desde que fundamentada, é legítima e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 68, 155, § 4o, I, e 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp 1.922.380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Braum da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 1014870-45.
2024.8.11.0055, condenando-o pela prática de dois
crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, c/c art. 71 do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizá
vel na execução.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 304676406, postula
a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e
a utilização do índice fracionário de 1/6 (um se
xto
) para a circunstância judicial negativada para a fixação da pena-base.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
304676409, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 30929365, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 304675938, narra os fatos da
seguinte forma:

[...]
Fato 1 (delito apurado no IP 1014870-45.2024.8.11.0055):

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 15/05/2024, na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Francisco Serrano, Distrito do Progresso/MT, o denunciado
MARCOS BRUM DA SILVA
, consciente e dolosamente,
subtraiu para si coisa alheia móvel
, durante o repouso o noturno e mediante rompimento de obstáculo, consistente em Notebook Acer, avaliado em R$ 2.249,00 (dois mil e duzentos e quarenta e nove reais) pertencente ao patrimônio da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
, conforme consta no boletim de ocorrência, no relatório de investigação, nos termos de depoimento e de interrogatório juntados aos autos em anexo.

Fato 2 (delito apurado no IP 1015294-87.2024.8.11.0055):

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 19/05/2024, por volta das 03h, na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida Bem-Te-Vi, Bairro Alto da Boa Vista, Tangará da Serra/MT, o denunciado
MARCOS BRUM DA SILVA
, consciente e dolosamente,
subtraiu para si coisa alheia móvel
, durante o repouso o noturno e mediante rompimento de obstáculo, consistente na quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), pertencente ao patrimônio da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
, conforme consta no boletim de ocorrência, no relatório de investigação, nos termos de depoimento e de interrogatório juntados aos autos.

Dinâmica dos fatos:

Conforme restou apurado, na madrugada do dia 15/05/2024, o denunciado foi até a Igreja Assembleia de Deus do Bairro Alto da Boa Vista, arrombou as portas e o cofre que se encontrava na tesouraria, e conseguiu subtrair R$ 170,00 (cento e setenta reais) que estavam na gaveta de uma mesa da secretaria, conforme relatório de investigação juntado no ID 176797344.

Outrossim, valendo-se do mesmo modus operandi, no dia 19/05/2024, o denunciado foi até a Igreja Assembleia de Deus de Progresso durante a madrugada, rompeu a fechadura do portão e de uma janela da igreja, adentrou ao estabelecimento, pegou o notebook e fugiu do local sem ter a ação percebida.

Consta que o pastor da igreja,
Sr. José Duarte Filho
, ao chegar no local, verificou que o cadeado do portão da frente e a tranca da janela de vidro dos fundos haviam sido quebrados (conforme imagens juntadas nos autos em anexo), e que o notebook que se encontrava na secretaria havia sido furtado.

Ademais, por conta de o denunciado ser conhecido pela prática de pequenos furtos, inclusive em igrejas, ele foi inquirido pela autoridade policial quanto aos fatos em questão e reconheceu ter sido o autor dos delitos, e relatou que teria vendido o notebook para o
Sr. Odair dos Reis Souza
.

Diante disso, os investigadores foram até o município de Nova Olímpia/MT e procederam efetuaram a prisão de
Odair
, constatando que ele se encontrava com o notebook e outros bens de origem ilícita, conforme Boletim de Ocorrência anexo. [...]

Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na denúncia ficou
comprovada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (
IDs
304675917 e
304675939, p.7-8
)
; relatórios de investigação (
IDs
304675920
,

304675941, p. 16-17
e 40
)
; autos de avaliações indireta
s
(
IDs
304675929
e
304675941, p. 32
)
;
imagens do
s obstáculos rompidos (ID 304675941, p. 35-38)
; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante. E, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação nas empreitadas criminosas.

Com efeito, o delegado de polícia Adil Pinheiro de Paula, no relatório n. 2024.12.13317 (ID 304675941, p. 40-41), relatou que, em relação ao fato 1, ocorreu o furto de um notebook Acer, avaliado em R$ 2.249,00 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais), na Igreja Assembleia de Deus, situada no Distrito de Progresso, em Tangará da Serra/MT. O acesso ao local se deu mediante arrombamento da janela dos fundos, circunstância confirmada pelo pastor José Duarte Filho, que também apresentou fotografias do dano causado.

O bem, por sua vez, foi posteriormente localizado e apreendido na cidade de Nova Olímpia/MT, em posse de Odair Reis Souza, investigado por receptação em procedimento apartado, o qual, em seu interrogatório, declarou tê-lo adquirido de Marcos Brum da Silva. Ademais, ressaltou que Marcos, usuário de entorpecentes e reiteradamente envolvido em crimes patrimoniais, fazia uso de tornozeleira eletrônica, cujo rastreamento, na data deste fato, apontou inatividade, seja por ausência de sinal de GPS, seja por término de bateria.

Por fim, de modo igual, a autoridade policial afirmou que, no interrogatório, Marcos Brum da Silva não apenas confessou a autoria delitiva do crime em comento, como também confirmou a venda do notebook a Odair.

No que se refere ao fato 2, constante do relatório n. 2024.12.13068 (ID 304675934), o delegado de polícia Adil Pinheiro de Paula consignou que a ocorrência do furto de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie
em uma igreja de
Tangará da Serra/MT. O pastor
Abiezer
Cunha Medina, ao adentrar o templo, constatou a subtração do valor que estava acondicionado em envelope, não havendo, contudo, sinais de arrombamento em portas ou janelas, o que, segundo a autoridade policial, sugere que o autor do delito tinha conhecimento de onde se encontrava a chave de acesso ao local.

Acrescentou ainda que os investigadores verificaram o arrombamento do cofre da igreja, o qual, entretanto, não continha dinheiro ou objetos de valor, bem como da porta que dá acesso à tesouraria, fato este devidamente registrado em fotografias.

Por fim, a autoridade policial afirmou que as diligências empreendidas indicaram Marcos Brum da Silva como principal suspeito da prática delitiva, porquanto se trata de indivíduo já conhecido no meio policial pela habitualidade na prática de furtos em igrejas, usuário de entorpecentes e contumaz em crimes patrimoniais. Ressaltou, inclusive, que o próprio apelante confirmou a autoria de diversos furtos em igrejas evangélicas, ainda que tenha alegado não se recordar precisamente das datas e dos locais em razão de estar sob efeito de drogas.

Em juízo (ID 304676391),
Abiezer
Cunha Medina,
pastor da igreja evangélica furtada,
relatou que, ao chegar o templo, encontrou portas de salas internas, armários, cofres e gavetas arrombados, além de materiais de escritório espalhados pelo chão. Explicou que, embora o cofre não contivesse
valores, pois a igreja estava em reforma e apenas documentos eram ali guardados, constatou-se o furto de R$ 170,00 (cento e setenta reais) que estava na secretaria, em sala chaveada.

Assim, informou que 2 (duas) portas foram arrombadas, correspondentes a salas localizadas ao lado do púlpito. Acrescentou que as portas de vidro de acesso principal não foram danificadas e deduziu que o autor entrou por uma
das janelas que permanecera aberta, já que vários obreiros e membros eram responsáveis por fechar o templo após
os cultos.

O pastor José Duarte Filho, perante o juízo de primeiro grau (ID 304676391), afirmou que, à época dos fatos, era responsável pela Igreja do Processo
,
onde
ocorreu o furto de um notebook. Relatou que o acesso se deu mediante arrombamento do cadeado do portão, da janela de vidro e da fechadura da secretaria. Destacou que o notebook foi localizado em Nova Olímpia/MT e devolvido à igreja cerca de 1 (uma) semana depois.

Odair dos Reis Souza, perante a autoridade judiciária (ID 304676391), declarou
que recebeu o notebook de Marcos Brau
m
da Silva
, a
firm
ando
que conheceu o apelante em uma obra em Nova Olímpia/MT, onde ele trabalhava com pedreiro, e p
osteriormente entregou o notebook à polícia.

Em juízo (ID 304676391
)
, o investigador de polícia Leonardo Leite re
latou que, no período dos fatos, ocorreram diversos furtos em igrejas de Tangará da Serra/MT e região, recaindo suspeita sobre Marcos
B
raum da Silva. Informou que, ao ser conduzido à D
elegacia por outra ocorrência,
o apelante acabou confessando furtos em igrejas nos bairros Alto da Boa Vista, Tarumã e no Distrito do Progresso. Destacou que, em Nova Olímpia/MT, a pessoa encontrada em posse d
o notebook afirmou tê-lo comprado
de Marcos.

Por sua vez, o apelante Marcos Brum da Silva, em sede administrativa (ID 304675939, p. 11-13 e p. 24-25), confessou expressamente a autoria dos furtos praticados em igrejas evangélicas da cidade de Tangará da Serra/MT. No tocante ao notebook subtraído, declarou tê-lo vendido a Odair dos Reis Souza, na cidade de Nova Olímpia/MT, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais). Por fim, acrescentou, ainda, que a motivação para a prática dos delitos estava relacionada ao seu vício em entorpecentes.

Contudo, em juízo (ID 304676391), Marcos alterou sua versão dos fatos, afirmando que foi preso em razão de medida protetiva e, em razão de seu passado como usuário de drogas e de possuir várias passagens, acabou sendo coagido pela polícia a assumir furtos em igrejas. Alegou que foi agredido e sufocado por investigadores da Polícia Civil, quase vindo a óbito, e que teria feito um “acordo” com o delegado para confessar os crimes em troca de ser liberado do processo de Maria da Penha.

Negou conhecer Odair, de Nova Olímpia/MT, ou ter lhe vendido notebook, sustentando que à época trabalhava formalmente para a empresa NAVNET em Tangará da Serra/MT. Disse, ainda, que usava tornozeleira eletrônica em razão de condenação anterior por furto, mas que não a deixava descarregar, reconhecendo, contudo, que já havia problemas técnicos no equipamento.

Como se sabe, a mera negativa de autoria não tem o condão de desconstituir o depoimento testemunhal, ainda mais considerando este verossímil, coerente e detalhado, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o agente.

Isso porque, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico o entendimento segundo o qual os depoimentos de policiais ou qualquer outro agente público não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria inverossímil do agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No entanto, é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante na fase judicial, não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pelas testemunhas, bem como pelo depoimento do próprio apelante confessando as práticas delitivas, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos nocurso da instrução processual.

Sendo assim, sem embargo de o apelante ter negado a autoria delitiva, é forçoso reconhecer que sua versão não se sustenta, visto que ele não apontou qualquer elemento de convicção capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido nas duas fases processuais, limitando-se, suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que, a toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de furto, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em outra vertente, no que tange ao pleito d
a readequação da pena-base, com a utilização do índice fracionário de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, para melhor enfrentar essa tese, é necessária a transcrição desta parte da sentença condenatória constante no ID 304676395 que faz alusão à dosimetria:

[...]
A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal ao delito praticado, nada tendo a se valorar negativamente.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão do registro de 10 (dez) sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 0010200-93.2015.8.11.0055. Desta feita, a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP). As demais serão usadas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, em relação ao crime de furto, não lhe favorecem, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância essa que deve ser sopesada negativamente nessa fase da dosimetria, especialmente em razão do seu afastamento como majorante.

As consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em:

- 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa – furto Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada no Distrito de Progresso;

- 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa – furto Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada no Bairro Alto da Boa Vista.
[...]

Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, critério, esse, que foi adotado pela sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena.

É sabido que o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e, o segundo, de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)

Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e com a jurisprudência aplicável à espécie.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Braum da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025